Tribunal: STF
Processo: ARE 1572556
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 14).  



    Aduz a recorrente que o recurso extraordinário não implica reanálise de fato, uma vez que se discute nos autos a interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais.



    Afirma, também, que:



    [n]o caso concreto, servidor público estadual em atividade pleiteou a concessão de aposentadoria especial por desempenho de atividade insalubre, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91. O TJSP ao apreciar o recurso da Fazenda Público, confirmou a r. sentença, reconhecendo o direito da parte contrária à aposentadoria especial por insalubridade. Outrossim, assegurou-se o pagamento de proventos de aposentadoria desde a citação (doc. 16, p. 2).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 14).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator